Tribunal: TJDFT
Processo: 0738548-49.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-10-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0738548-49.2021.8.07.0001 RECORRENTE: MARIANA SOARES LEITE RECORRIDO: BRADESCO SAÚDE S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. CIVIL. PLANO DE SAÚDE INDIVIDUAL OU FAMILIAR. INCIDÊNCIA DAS NORMAS DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. PEDIDO DE CANCELAMENTO PELO TITULAR. RESCISÃO IMEDIATA DO CONTRATO. MANUTENÇÃO DO DEPENDENTE. IMPOSSIBILIDADE. 1. Conforme consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no enunciado de Súmula n. 608, em se tratando de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão, incide o Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/90). 2. Por definição, há uma diferenciação entre o beneficiário titular do plano privado de assistência à saúde, “cujo contrato se caracteriza como detentor principal do vínculo contratual com uma operadora”, e o beneficiário dependente “cujo vínculo contratual com a operadora depende da existência de relação de dependência ou de agregado a um beneficiário titular” – Resolução Normativa ANS n. 295/2012, artigo 2o, I, “a” e “b”. 3. Como dependente de plano individual ou familiar, a posição ocupada pela autora frente ao plano de saúde está vinculada à relação que o titular possui com o plano. Essa é a regra. 4. Segundo a Resolução Normativa ANS n. 412/2016, o cancelamento se caracteriza pela rescisão do contrato, enquanto a exclusão do beneficiário se configura com a saída daquele com a continuidade da vigência do contrato em relação aos demais. E, estas duas situações, recebem tratamentos diversos, consoante artigo 15, II e V da Resolução Normativa ANS n. 412/2016. 5. No caso, por ser hipótese de cancelamento do contrato pelo titular, e não pedido de sua exclusão, houve a imediata rescisão do contrato, não sendo possível o acolhimento do pleito de continuidade de permanência da autora, como bem pontuado na r. sentença. 6. Apelo conhecido e desprovido. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 4o, inciso III, 6o, inciso III, 49, todos do Código de Defesa do Consumidor; e 422 do Código Civil; bem como Resolução Normativa 412/2016 e 195/2009, ambas da ANS, sustentando o reconhecimento do direito de manutenção do dependente no plano de saúde mesmo diante do cancelamento pelo titular. Aduz que deve ser facultado ao dependente dar continuidade ao contrato na condição de titular. Aponta divergência jurisprudencial com julgados do TJSP. Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo ao apelo especial. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 4o, inciso III, 6o, inciso III, e 49, todos do Código de Defesa do Consumidor. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Cumpre acrescentar que o acórdão impugnado foi publicado em data posterior à entrada em vigor da Emenda Constitucional 125, de 14 de julho de 2022, que passou a exigir, a partir da sua vigência, a demonstração da “relevância das questões de direito federal infraconstitucional discutidas no caso”, ônus do qual o recorrente não se desincumbiu. Contudo, em face do cumprimento dos demais requisitos à admissão do recurso, e tendo em vista a ausência de regulamentação infralegal e jurisprudência pacífica na Corte Superior a respeito do tema, o exame acerca da relevância deverá ser realizado, no presente caso, pelo juízo natural, Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confiram-se o AgRg nos EDcl no AREsp n. 1.225.885/PI, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 6/12/2018, DJe de 17/12/2018, o AgInt na Pet n. 13.961/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 20/9/2021, DJe de 22/9/2021, o AgInt no TP n. 3.539/CE, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 28/3/2022, DJe de 31/3/2022 e o AgRg no TP n. 4.051/ES, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 14/9/2022, DJe de 21/9/2022. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010